Tribunal: TJMT
Processo: 1008165-38.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008165-38.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[VALDOMIRO FERREIRA CAMPOS - CPF: 837.132.121-04 (RECORRENTE), DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA - CPF: 801.815.701-49 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PARTE RÉ QUE NÃO FOI CITADA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA E DOS DEMAIS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS NOS AUTOS. RECURSO PREJUDICADO.

1. Expedição de mandado de citação e intimação. Meirinho devolveu o mandado de citação com certidão negativa, após a ocorrência da audiência de conciliação, com a informação de que não deu cabal cumprimento a ordem judicial em virtude de fazer parte dos oficiais de justiças integrantes do grupo de risco da COVID-19.

2. Não-observância do juízo
a quo
quanto a regularizar citação da parte ré, que enseja a nulidade dos atos praticados e, por consequência, gera a sua desconstituição, inclusive, da sentença, para que seja oportunizada a regularização processual.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de procedência que i) declarou a inexistência do débito discutido na lide, e ii) condenou a recorrida ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

Aparte recorrente, nas razões recursais, levanta as seguintes preliminares:
a)
nulidade de citação,
b)
ilegitimidade passiva e
c)
coisa julgada. No mérito, sustenta que não praticou qualquer ato ilícito, pois a responsável pela inserção dos dados do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito é a SANECAP.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ao compulsar os autos, verifiquei que juízo de origem expediu mandado de citação e intimação, o qual foi distribuído ao oficial de justiça João Carlos Abib Moreira em 06.03.2020, para o regular cumprimento. A audiência de conciliação foi inicialmente marcada para o dia 14.04.2020. No entanto, foi cancelada e, posteriormente, remarcada para o dia 27.07.2020.

Na data de 24.08.2020, o oficial de justiça efetuou a devolução do mandado com certidão negativa de cumprimento, pois faz parte dos oficiais de justiça integrantes do grupo de risco da COVID-19. Veja-se:

“CERTIFICO que, em atenção ao Ofício Circular n.º
123
/2020/DF
expedido pela Diretoria do Foro de Cuiabá, que Autoriza e
Convoca
os Oficiais de Justiça que integrem o GRUPO DE RISCO da COVID-19, para que, impreterivelmente nos dias 24, 25 e 26 de agosto deste ano, compareçam à Central de Mandados-FC para a devolução dos mandados que se encontram em seu poder. Em virtude da Autorização e Convocação, ficou determinado que este Oficial de Justiça comparecesse à Central de Mandados no dia 24 de agosto, entre às 18h00min até às 19h00min. Tendo em vista que o regramento estabelece: § 1º Os Oficiais de Justiça integrantes do GRUPO DE RISCO que estejam na posse de mandados já cumpridos e/ou ainda pendentes de cumprimento deverão comparecer à Central de Mandados, em dia e horário a ser definido pela Diretoria do Foro em escala de revezamento, com o fito de efetuar a devolução dos referidos mandados para a devida redistribuição para os Oficiais de Justiça que retornarão às atividades. Assim, tendo em vista a convocação de devolução contida na determinação acima mencionada, DEVOLVO o respeitável mandado para as providências cabíveis.”

A parte recorrente juntou telas sistêmicas do sistema PJE, nas quais é possível ver a ausência de leitura da citação, da tutela urgência concedida nos autos e da designação da audiência de conciliação designada para o dia 14.04.2020, pelo meio eletrônico.

A recorrente foi somente intimada, por meio eletrônico, para comparecer no ato processual designado para o dia 27.07.2020, pois seu endereço eletrônico já está cadastrado no bancos de dados do e. Tribunal de Justiça. Contudo, tal fato não supre a citação, ainda mais quando ocorre nítido prejuízo para parte (revelia).

O artigo 239
,
do CPC prevê o seguinte:

Para a validade do processo é indispensável a citação do réu
ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. (grifei)

Desse modo, ante a ausência de citação da parte ré, a declaração de nulidade da sentença de ofício é medida que se impõe. Isto porque, o ato de citação é indispensável para a formação da relação processual - triangulação processual, o que exsurge uma nulidade absoluta, por ser matéria de ordem pública e nesta condição passível de ser conhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para acolher a preliminar de nulidade da sentença, anulando a sentença e desconstituo
todos os atos processuais praticados a partir da decisão que recebeu a inicial e concedeu a tutela urgência, para que seja feito regular processamento.

Sem custas e honorários, em razão do seu resultado.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021